Tribunal: TJDFT
Processo: 0739533-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739533-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EVILASIO PEREIRA SERPA, TELMA MARIA DE SOUZA SERPA CARVALHO, EVILENE DE SOUZA SERPA RODRIGUES AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARMOZINA PEREIRA DE SOUZA SERPA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Não há pedido de feito suspensivo, nem de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispenso informações. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora